Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL RETROATIVIDADE. FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NA HIPÓTESE, HÁ SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. O PEDIDO DO BENEFÍCIO FOI FEITO NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. PRECLUSÃO.

1. “O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica.” (RHC 134071/MS)

2. Iniciada a persecução penal em juízo, em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19, caberá acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia.

3. Incabível a aplicação retroativa do benefício previsto no art. 28-A do CPP, quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, em fase de execução da pena, em decorrência dos efeitos da preclusão. (AgRg no REsp 1860770/SP)

4. Agravo conhecido e desprovido.